Tribunal: CARF
Processo: 10907.721916/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Aplicação da Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721916/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.794 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Aplicação da Súmula CARF no 186
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para exonerar a
integralidade da multa aplicada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.792, de 23 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10907.722020/2013-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente substituto). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

O Auto de Infração é nulo por não haver prova de sua condição de
agente passivo da obrigação;

A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua
imputação ao armador/transportador;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;

Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações
originais foram prestadas dentro do prazo.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

A DRJ decidiu julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da
seguinte maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo, em síntese, os seguintes elementos de defesa:
O art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispõe
expressamente sobre a aplicação da multa aduaneira ao transportador
internacional ou ao agente de carga quanto à prestação da informação a
destempo no Sistema Siscomex, não citando a agência marítima.
O procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a notícia espontânea
realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou de
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a
denúncia espontânea, de modo que não há que se falar na aplicação da
multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
A multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei no. 37/66 somente
seria aplicável uma única vez por veículo transportador e viagem, e não
pelo número de Conhecimentos Eletrônicos relativos a cada embarque.
Essa sistemática, que é a única que se compatibiliza com o teor do
dispositivo, impede a multiplicação do valor da multa (R$ 5.000,00) pelo
número de conhecimentos emitidos.
A controvérsia posta nos presentes autos trata da exata situação objeto da
Resposta à Consulta no 02/2016 proferida pela COSIT, em 04/02/2016,
que se posicionou de forma enfática no sentido de que as retificações
realizadas pelas empresas não figuram como prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alíneas ‘‘e’’ e ‘‘f’’ do Decreto-Lei no 37/66.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
Da ilegitimidade passiva
Em questão antecedente, alega a Recorrente ilegitimidade passiva em razão de o art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispor expressamente sobre a
aplicação da multa aduaneira ao transportador internacional ou ao agente de carga
quanto à prestação da informação a destempo no Sistema Siscomex, não fazendo
menção à agência marítima.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Em verdade, a obrigação que deu ensejo ao
auto de infração é prevista no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 e a multa aplicada tem
amparo no art. 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma. Veja-se (grifei):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Ao regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil publicou a IN RFB no 800, de
2007, fazendo nela constar que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de
navegação estrangeira (grifei):
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Nesse sentido, o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/1988, não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do
Imposto sobre Importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto. Com a nova
redação do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e, na
sequência, pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, sobreveio hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária pelo pagamento do Imposto de Importação,
explicitamente atribuída ao representante, no País, do transportador estrangeiro (grifei):
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
A esse respeito, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp
1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, sob o rito dos
recursos repetitivos, cuja ementa parcialmente reproduzo:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal
inserto no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro (s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2002, pág. 279). (...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (...)
Com efeito, a matéria enfrentada já está há muito pacificada neste Conselho em idêntico
sentido, veja-se:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Agente Marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal. AC
3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por
expressa
determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto
de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire.
Recentemente, a propósito, o entendimento se estabilizou no enunciado sumular de no
185 deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou
para qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia
espontânea, de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que
a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para
prestação de informações à administração aduaneira. Veja-se:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Da aplicação da penalidade uma única vez por navio/viagem
Para a Recorrente, a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei no. 37/1966
somente seria aplicável uma única vez por veículo transportador e viagem, e não pelo
número de Conhecimentos Eletrônicos relativos a cada embarque. Em seu
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

entendimento, essa sistemática seria a única compatível com o teor do dispositivo e
impediria a multiplicação do valor da multa (R$ 5.000,00) pelo número de
conhecimentos emitidos.
Em seu favor, cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 14 de fevereiro de
2008, em cujo item 16 tal entendimento restaria reproduzido, bem como o art. 112, IV,
do CTN, no sentido de que, no caso de dúvidas quanto à graduação da penalidade, deve-
se interpretar o dispositivo que lhe comine de maneira mais favorável ao acusado.
Entendo que nesse particular igualmente não lhe assista razão.
A questão posta já fora objeto de exame por esse colegiado em algumas oportunidades.
Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-007.779, de 29/07/2020, bem
como no Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à
maioria nas duas oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto como razões de
decidir, pela notável clareza:
Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O
MESMO NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de
R$5.000,00, correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3
(três) navios/viagem, ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas
1 única vez por navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT
SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações
não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria
qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma
idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação
quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50 informações, por
exemplo.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada,
bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada
uma das operações (são vários os agentes que atuam no transporte, cada um
respondendo por atividades e informações específicas referentes às diferentes
fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação
de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não),
esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a
mencionada obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas
e tempestivamente, perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada,
mas também os contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e
dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301,
Rel. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma,
julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação
acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro
MAWB 0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos
devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior
ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV,
e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de
infrações em diferentes operações de importação - configurando dois
fatos geradores distintos e afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o
instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação
acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela
legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a
respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes,
Terceira Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no
sentido de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas
por navio como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas
têm por vínculo fático a irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso. Cada
conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos
(convergentes ou não), cada retificação a destempo constitui uma infração
autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado
tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in idem,
consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado
em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo
fático a existência de irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso, logo
existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez que
constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua
identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66.
MULTAS MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o
controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de
embarque intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o
princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única
multa, por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se
consumam com o simples atraso na prestação de informações acerca
das cargas transportadas, e não da viagem em curso, sendo
irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, invocada
pela Recorrente para deduzir seus argumentos relativos à retificação extemporânea de
informações, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle
aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado
de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se
(grifei):
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retificação de informações originalmente incluídas de forma tempestiva
Por fim, a empresa aduz que a controvérsia posta nos presentes autos trata da exata
situação objeto da Solução de Consulta Interna no 02, de 04/02/2016, da Coordenação
de Tributação da Receita Federal do Brasil, que se posicionou de forma enfática no
sentido de que as retificações realizadas pelas empresas não figuram como prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no
artigo 107, inciso IV, alíneas ‘‘e’’ e ‘‘f’’ do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse sentido, assevera que a decisão de piso deixou de observar referido ato, em
desacordo com o que dispõe o art. 9o da IN RFB no 1.396/2013, com a redação dada
pela IN RFB no 1.434/2013, verbis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
A esse respeito, de fato aquela Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil
concluiu que as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003. Veja-se:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da Súmula CARF
no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de modo a não
compreender as hipóteses em que há a inserção meramente formal de informações
dentro do prazo legal, com o objetivo único de se esquivar da penalidade prevista. É o
caso, a título de exemplo, de informações contendo valores aleatórios, que não guardem
qualquer relação com a realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é
inexistente, pelo que, em verdade, nem informação são. Nesses casos, o saneamento
posterior da situação não se configura como mera retificação e sim como inserção
original de dados, do que será cabível a multa, acaso ocorra após o prazo previsto na
legislação.
De toda forma, considerando as informações contidas na fundamentação fática do
Relatório Fiscal, parece-me que a situação dos autos se amolde à hipótese que fora
objeto da consulta formulada perante aquela coordenação. Com efeito, consta no auto de
infração que sua lavratura se deu em razão de pedidos de exclusão e de retificação de
conhecimento eletrônico solicitados extemporaneamente. Trata-se de 110 alterações
ocorridas nos CE abaixo relacionados atinentes a exclusão de CE ou de item de CE
devido à carga não embarcada, inclusive por cancelamento do exportador; retificação de
lacre por erro de preenchimento; retificação de frete; retificação no volume e na
descrição da mercadoria; ou retificação do embarcador. Em nenhuma das hipóteses
analisadas
ficou patente
um descompasso entre as informações prestadas
originariamente e aquelas constantes nas retificações promovidas.
161207090699311
161207090699745
161207090700697
161207090703602
161207090711893
161207090702207
161207090704250
161207090699400
161207095722770
161207095722850
161207095715994
161207095729863
161207090712601
161207100567242
161207100567595
161207100567323
161207100569539
161207100576152
161207105278320
161207105281118
161207105271074
161207105272399
161207105268014
161207105270698
161207105277005
161207105266828
161207105266747
161207161902289
161207161913132
161207161912675
161207161907590
161207161907086
161207161893271
161207161908210
161207161908562
161207161914023
161207161894162
161207161908996
161207161910117
161207161914619
161207161913990
161207161915003
161207161909020
161207161909100
161207161908643
161207161905628
161207161908805
161207161900588
161207161900901
161207161900669
161207161905202
161207161907400
161207161904818
161207161893352
161207161902360
161207161908724
161207161897854
161207161898664
161207161898826
161207161900740
161207161897692
161207161895134
161207161912594
161207161897773
161207161898907
161207161896530
161207161896610
161207161896378
161207161896700
161207161911784
161207161896459
161207188044798
161207188043473
161207188043040
161207188045255
161207188052626
161207188052200
161207188048602
161207188063580
161207188063407
161207188066333
161207188066503
161207188064390
161207188053860
161207188054912
161207188056290
161207188061293
161207188060726
161207161901045
161207188048947
161207188053002
161207223815872
161207213265586
161307002630852
161307002630348
161307002630500
161307002630933
161307002630690
161307035464447
161307056652897
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721916/2013-70

161307060142229
161307060141923
161307060142067
161307060142300
161307051481601
161307086474784
161307086474865
161307086475160
161307102062465
Dessa forma, resta configurada a mera retificação de informações, razão pela qual dou
provimento ao recurso nesse ponto.
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar as
preliminares e, no mérito, exonerar a integralidade da multa aplicada.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para exonerar a integralidade da
multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital